Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA HONORÁRIA INCLUÍDA NO CÔMPUTO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO DIRETAMENTE À REPRESENTANTE DAS ALIMENTANDAS. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO EXECUTADO. INDEFERIMENTO,
1. Nos termos do artigo 309 do Código de Processo Civil, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado posteriormente que não era o credor.
2. Constatado que o devedor dos honorários de sucumbência, de boa fé, promoveu o pagamento dos alimentos, acrescido dos honorários de sucumbência fixados na Execução proposta em seu desfavor, diretamente em favor da representante das alimentandas, sem que tenha sido alegada qualquer irregularidade na oportunidade, deve ser considerada cumprida a obrigação.
3. O ressarcimento do montante referente aos honorários de sucumbência deverá ser buscado na via judicial adequada e unicamente em desfavor a parte favorecida pelo pagamento a maior.
4. Não tendo o executado experimentado sucumbência no Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor, não há qualquer utilidade no eventual acolhimento da pretensão de revogação da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
5. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.